Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720283-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: H. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante opôs embargos de declaração no ID 62766965 em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. Em suma, o embargante argumenta que não houve análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Resposta aos embargos de declaração apresentada pelo Distrito Federal no ID 63938706. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 64729643, em que suscita preliminar de intempestividade dos embargos diante da existência de certidão de trânsito em julgado no ID 61342787. O embargante apresentou petição no ID 68616349, na qual informou que a secretaria tornou sem efeitos a certidão de trânsito em julgado, procedendo-se à republicação da decisão ora embargada após alteração na autuação dos autos e cadastramento no novo causídico (ID 68616356). É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração opostos são tempestivos. A decisão embargada (ID 60205198) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/08/2024 e os embargos de declaração opostos em 12/08/2024. Nesse passo, os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando odecisumse abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De uma simples leitura da decisão embargada, constata-se que o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade. Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento é interposto por H. L. A. D., contra decisão de ID 191198393 dos autos n., proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo n. 0706026-04.2024.8.07.0020. Instado a se manifestar quanto a possível intempestividade do recurso, a parte agravante quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando as razões recursais (ID 59270703), denota-se que o agravo de instrumento é interposto por H. L. A. D. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no caso, a de ID 191198393 da origem, a qual foi proferida no dia 25/03/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/03/2024 (terça-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 1o/04/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 02/04/2024 (terça-feira), e terminou em 22/04/2024 (segunda-feira). O presente recurso foi interposto somente no dia 17/05/2024, portanto, intempestivamente. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento.”. Logo, constata-se que com o não conhecimento do recurso não seria o caso de análise das questões relacionadas ao pedido de gratuidade de justiça ou outras questões inseridas nas razões do agravo. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator